Tribunal: TJSP
Processo: 2074788-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante – Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso regular.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074788-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada SHIRLEY JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074788-87.2019.8.26.0000 -Voto no 127.829
2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: SHIRLEY JORGE
VOTO No 127.829
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
Suspensão
do
trâmite
processual com fulcro no RE no 632.212/SP Descabimento
Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o
curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções
relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano
Econômico Collor II Decisão monocrática proferida no RE
comentado, aliás, que foi recentemente reconsiderada,
revogando-se a medida suspensiva vigorante Cumprimento
de sentença sob análise que deve ter seu curso regular.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que julgou
prejudicado o pedido de suspensão com base no RE 632.212/SP.
Sustenta o agravante que a decisão deve ser reformada, determinando à
imediata e total suspensão dos autos na origem, conforme decisão proferida nos autos do
recurso extraordinário 632.212/SP.
É O RELATÓRIO.
Fique registrado que a ordem de suspensão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário no 632.212/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, versava tão
somente sobre casos que envolvessem expurgos inflacionários decorrentes do Plano
Econômico Collor II.
Deste modo, inexistia motivo para que, em processos nos quais estivesse em
debate a questão mesma dos expurgos inflacionários, mas referentes a outros Planos
Econômicos, fosse ordenada, igualmente, suspensão de seu trâmite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074788-87.2019.8.26.0000 -Voto no 127.829
3
Não há qualquer dúvida de que o título judicial aqui sob cumprimento refere-
se ao Plano Verão, situação simplória e de fácil verificação, a qual, de todo modo, já seria
suficiente para impedir, no caso, qualquer suspensão.
Outrossim, a própria ordem de suspensão de cumprimento de sentença
transitado em julgado, baseada na intenção de fomentar a adesão de poupadores a um
acordo que a grande maioria destes veio a repudiar em virtude de seu conteúdo àquele
grupo pouco favorável, não tem razão de ser, inexistindo na lei qualquer disposição que
autorizasse tal suspensão, ainda que genericamente, sob o frágil argumento de que a
comentada suspensão teria como objeto garantir o equilíbrio do sistema financeiro
nacional.
De toda sorte, recentemente, em 09 de abril de 2019, o Ministro Gilmar
Mendes, nos mesmos autos do Recurso Extraordinário acima já indicado, houve por bem
reconsiderar sua decisão monocrática para revogar a suspensão que anteriormente
determinara.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator